Tribunal: TJBA
Processo: 0504730-37.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504730-37.2018.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:

APELADO: EUZELIA PEDREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
EMERSON MENEZES DO VALE registrado(a) civilmente como EMERSON MENEZES DO VALE

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SERVIDORA CELETISTA MUNICIPAL. DIREITO ADQUIRIDO SOB A ÉGIDE DA LEI MUNICIPAL Nº 1.018/70. REQUISITOS PREENCHIDOS ANTES DA REVOGAÇÃO DA NORMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Ilhéus contra sentença que reconheceu o direito da Apelada à complementação de aposentadoria com fundamento nos artigos 88 e 89 da Lei Municipal nº 1.018/70, sob o argumento de que, embora aposentada sob o Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e após a revogação da norma, a servidora havia preenchido os requisitos legais para o benefício enquanto vigente o referido diploma normativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a concessão da complementação de aposentadoria com base na Lei Municipal nº 1.018/70 a servidora celetista que preencheu os requisitos para a aposentadoria antes da revogação da norma; e (ii) estabelecer se há inconstitucionalidade nos dispositivos da referida lei em razão da ausência de previsão de fonte de custeio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 1.018/70, em especial o artigo 89, assegura expressamente o direito à complementação de aposentadoria aos servidores municipais quando os proventos pagos pelo INSS não alcançarem os valores da remuneração na ativa, sem distinção quanto ao regime de vínculo — estatutário ou celetista.

4. A jurisprudência do TJ/BA é firme no sentido de que o direito à complementação consolida-se se os requisitos forem preenchidos durante a vigência da norma, ainda que o ato de aposentadoria ocorra posteriormente, em consonância com a Súmula 359 do STF.

5. O princípio do tempus regit actum impõe que os efeitos do ato de aposentação sejam regidos pela legislação vigente à época do preenchimento dos requisitos, razão pela qual o direito à complementação se incorporou ao patrimônio jurídico da servidora.

6. A interpretação da expressão “funcionários” constante do artigo 89 da Lei nº 1.018/70 deve ser ampliativa, englobando servidores celetistas, por ausência de distinção legal quanto à forma de provimento dos cargos ou regime jurídico, conforme reiterada jurisprudência local.

7. A tese de inconstitucionalidade da norma por ausência de fonte de custeio não prospera, pois inexiste decisão judicial que declare a inconstitucionalidade dos artigos 88 e 89 da Lei nº 1.018/70, os quais, portanto, gozam de presunção de constitucionalidade e continuam a produzir efeitos.

8. A ausência de concurso público não obsta o reconhecimento de direitos previdenciários e trabalhistas daqueles que serviram à Administração Pública, conforme entendimento consolidado do STF, notadamente à luz do art. 19 do ADCT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O servidor municipal que preenche os requisitos para a aposentadoria enquanto vigente a Lei Municipal nº 1.018/70 faz jus à complementação de proventos, ainda que o ato de aposentação ocorra após a revogação da norma.

2. A norma municipal que assegura complementação de aposentadoria sem distinção entre regimes de vínculo abrange tanto servidores estatutários quanto celetistas.

3. A ausência de declaração judicial de inconstitucionalidade preserva a validade da norma municipal para fins de reconhecimento judicial de direitos.

4. O tempo de serviço prestado à Administração Pública, ainda que sem concurso, não impede o reconhecimento de direitos previdenciários, nos termos do art. 19 do ADCT.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, II; 195, § 5º; ADCT, art. 19; CPC, art. 85, §11; Lei Municipal nº 1.018/70, arts. 88 e 89. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 359; TJ-BA, Apelação nº 0503069-91.2016.8.05.0103, Rel. Desa. Marielza Maués, j. 04.03.2020; TJ-BA, Apelação nº 0502888-27.2015.8.05.0103, Rel. Desa. Lícia Modesto, j. 27.09.2023.

Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 05047-30.37.2018.8.05.0103, em que é Apelante o
MUNICÍPIO DE ILHÉUS
e Apelada
EUZELIA PEDREIRA DA SILVA.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
e o fazem nos termos do voto da Relatora.